Tribunal: TJPA
Processo: 0811923-28.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811923-28.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: EDINALDO TRINDADE BATISTA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PLEITO DE RETIRADA ANTECIPADA DO EQUIPAMENTO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, em virtude de déficit de vagas, pode o Juízo da Vara de Execução Penal deferir a prisão domiciliar em substituição ao recolhimento em casa de albergado ou estabelecimento congênere, com monitoramento eletrônico, desde que este se mostre necessário e adequado.

2. Ademais, afigura-se proporcional a medida à luz da necessidade
de garantir-se a indispensável fiscalização a que se deve submeter o
cumprimento

da pena privativa de liberdade, não tendo a instância
primeva,

no caso concreto, considerado suficiente para assegurar
seu

mínimo

controle

a

realização

de

diligências

por

agentes
públicos.

3.
AGRAVO EM EXECUÇÃO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo advogado Antônio Epifânio Rodrigues em prol de

EDINALDO TRINDADE BATISTA
, visando desconstituir a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Belém, que indeferiu pedido de retirada antecipada do monitoramento eletrônico em favor do agravante.

Em suas razões, o agravante relata que foi condenado pelo crime de roubo simples, estando atualmente cumprindo sua pena em regime aberto, com monitoramento eletrônico desde a data de 08 de abril do ano pretérito, por determinação do juízo agravado.

Verbera que ajuizou o pleito de retirada antecipada do monitoramento eletrônico perante o juízo de primeiro grau, pedido este que foi indeferido pelo magistrado
a quo
, apesar de parecer favorável do Ministério Público

Pontua o agravante, que já teve a carteira de trabalho assinada diversas vezes, demonstrando que é pessoa trabalhadora, bem como atualmente exerce atividade lícita autônoma, o que demonstra que o ocorrido, foi um fato isolado em sua vida.

Por esses fatos, o agravante se sente constrangido ao usar o monitoramento eletrônico em seu local de trabalho, pois os condenados que estão cumprindo pena no regime semiaberto, estão saindo

para trabalhar sem o referido monitoramento eletrônico, citando como exemplo os processos 0004221-59.2019.8.14.0401 e 0007893-41.2020.8.14.0401, tramitando na referida Vara de Execução Penal

Ao final, requer que lhe seja concedido o pedido de retirada do monitoramento eletrônico em face do agravante.

Em contrarrazões (ID 4092761), o
dominus litis
se manifesta pelo conhecimento e provimento do agravo em execução interposto.

Em decisão exarada (ID 4092815), o juízo agravado, manteve a decisão e determinou que os autos fossem remetidos para este Egrégio Tribunal de Justiça.

O feito foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que na data de 02/12/2020, determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifesta pelo conhecimento e improvimento.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, portanto dele conheço.

Trata-se de recurso de Agravo em Execução contra decisão proferida pela Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de afastamento do uso de tornozeleira eletrônica em face do agravante, mesmo estando cumprindo sua pena em regime aberto.

Para melhor delimitar a controvérsia, transcrevo os seguintes trechos da decisão agravada. (fls. 15/17):

A Lei de Execução Penal - LEP trata sobre a monitoração eletrônica no artigo 146-B, segundo o qual o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto e quando determinar a prisão domiciliar.

Embora o dispositivo diga que o Juiz “poderá” definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, em uma análise sistemática do Ordenamento Jurídico Brasileiro, observa-se que não se trata de uma faculdade do Juiz, tendo em vista os objetivos da Execução Penal de efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, ou seja, trata-se de um dever do Juiz, primeiramente, dar efetividade ao cumprimento da pena privativa de liberdade imposta e, em decorrência disto, proporcionar a ressocialização do apenado.

Além do mais, a LEP prevê para o regime aberto condições especiais, gerais e obrigatórias para a concessão desse regime, as quais não poderiam ser fiscalizadas pelo Juiz se não houvesse o monitoramento eletrônico, já que nos dias atuais é impossível realizar tal fiscalização de forma pessoal.

Nesse sentido, tem-se que se fosse dada ao apenado a possibilidade de cumprir a pena que lhe foi imposta em regime aberto sem a tornozeleira eletrônica, o Estado-Juiz não teria como fiscalizar o seu cumprimento, o que comprometeria os objetivos primordiais da Execução Penal. Assim, tem-se que tais objetivos da Execução Penal se coadunam como objetivo da Monitoração Eletrônica que é a efetivação do cumprimento da pena no regime aberto, possibilitando ao Juiz a fiscalização do cumprimento de todas as condições obrigatórias do regime, bem como proporcionar reinserção do apenado no convívio social.

Ademais, em relação a prisões domiciliares, com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, o entendimento deste Juízo é de que o apenado deve utilizar o equipamento eletrônico pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto.

Portanto, considerando que a monitoração eletrônica é instrumento necessário para a efetivação e controle do cumprimento da pena no regime aberto e para a ressocialização do apenado, INDEFIRO o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica e determino que permaneça sob fiscalização do NGME pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data que deu início ao cumprimento de pena no regime aberto, qual seja, 09/04/2020, conforme indicação do sistema INFOPEN.

Diante disso, transcorridos os lapsos temporais acima mencionados e não existindo notícia de quebra das condições para a manutenção do apenado no regime aberto, AUTORIZO, desde logo, A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO, em 09/04/2021.

A RETIRADA DO MONITORAMENTO DEVERÁ OCORRER NO NÚCLEO GESTOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, que deverá dar continuidade à fiscalização do cumprimento de pena e das condições estabelecidas, especialmente no que concerne ao comparecimento trimestral e orientação.

Com efeito, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Assim, o RE n. 641.320, ao qual a Súmula Vinculante 56 faz referência, referendou a possibilidade de que o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto ocorresse em estabelecimento não expressamente disposto em lei, ficando a cargo do Julgador regular a adequação do estabelecimento à medida concreta, o que é o caso dos autos, pois na ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime aberto, lhe foi imposto o monitoramento eletrônico pelo prazo de um ano..

Na hipótese, conquanto sustente a defesa que o paciente se sente constrangido ao estar usando a tornozeleira eletrônica em seu local de trabalho, não vislumbro inadequação ou desnecessidade. Ao contrário, consoante percuciente fundamentação, além de o apenado estar sendo beneficiado com a deficiência do Estado em satisfazer a progressão de regime em estabelecimento adequado, a monitoração eletrônica é meio de fiscalização do cumprimento da pena em domicílio, nos termos do art. 146-B, II, da Lei nº 7.210/84, com a redação conferida pela Lei n" 12.258/2010.

Vale dizer que o regime aberto deveria ser cumprido em casa do albergado ou estabelecimento adequado, tal como prevê o art. 33, § 1º, alínea c, do Código Penal, para onde o apenado, diariamente, retornaria ao final do dia. Esta seria a forma de efetivar-se a fiscalização do cumprimento da pena. À falta de vaga ou estabelecimento adequado, o apenado permanecerá em prisão domiciliar, mais benéfica, portanto, ao agravante.

E, com isso, não se está a desconsiderar a autodisciplina e o senso de responsabilidade do apenado, os quais se encontram devidamente analisados na decisão objurgada. Tanto é assim, que o monitoramento georreferenciado será adaptado à sua nova realidade. Na hipótese, onde há recolhimento domiciliar, a retirada do monitoramento eletrônico refugiria do controle carcerário eventuais descumprimentos e infrações disciplinares. Ou seja, não seria possível fazer um controle diário "in loco" do retorno para os domicílios daqueles que cumprem o regime aberto em suas residências, razão pela qual necessário o uso da tornozeleira.

Em verdade, o regime aberto, segundo expressa determinação legal, deveria ser cumprido em casa de albergado ou estabelecimento adequado, ao qual o apenado deve recolher-se diariamente nos estritos horários estabelecidos e sob rigoroso e diuturno controle prisional, cenário que impõe condições muito mais rígidas do que a prisão domiciliar, seja sem, seja com monitoração eletrônica.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. "E assente nesta Corte o entendimento de que a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no locaI casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado." (AgRg no REsp 1389152/RS, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013).

2. É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.

3. In casu, as limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico, não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. Ademais, a medida não implica em supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal.

4. Ordem denegada" (HC n. 383.654/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 09/10/2017).

E ainda:

(...)

2. As decisões das instâncias ordinárias sobre a necessidade de manutenção do uso da tornozeleira eletrônica encontram-se devidamente fundamentadas, tendo sido destacado que o recorrente não fez qualquer prova de que o equipamento impossibilitaria ou prejudicaria na execução de suas atividades laborais.

3. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 94371 AL 2018/0019686-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019)

Ademais, o magistrado na decisão em que indeferiu o pleito do agravante, autorizou, desde logo, a retirada do monitoramento eletrônico
, em 09 de abril de 2021.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

É o meu voto.

Belém, 15 de março de 2021.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 19/03/2021